Tribunal: TJDFT
Processo: 0702448-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. GARANTIA DE PORTABILIDADE SEM CARÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Tanto a operadora do plano de saúde quanto a administradora de benefícios enquadram-se no conceito de fornecedor e respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos beneficiários, conforme exegese dos arts. 3o, 7° e 14 do Código de Defesa do Consumidor.
2. Nos termos da Resolução 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, as condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes.
3. Ausente a notificação da parte, o plano de saúde deve ser restabelecido.
4. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.